Tribunal: TJES
Processo: 0011209-45.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011209-45.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO OTTO SCHMIDT

APELADO: ADOLFO MANFREDO SCHMIDT e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme se observa, entendo que deva ser mantida a decisão que concluiu pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente porque, mesmo em sede de agravo interno, não trouxe elementos suficientes a afastar as evidências que apontam para a falta dos pressupostos legais para a concessão. 2. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011209-45.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO OTTO SCHMIDT

Advogados do(a) APELANTE: KYMBILLE LARISSA LOPES SIQUEIRA - ES26581-A, CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A
APELADO: ADOLFO MANFREDO SCHMIDT, THERESA MARIA LOCHMANN SCHMIDT

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MOLL CERUTTI - ES5484
Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MOLL CERUTTI - ES5484

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto por
Ricardo Otto Schmidt
, em face da r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante e determinou a sua intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 5225192).

Pois bem.

Em suas razões recursais o agravante sustentou, em suma, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

A decisão ora agravada fora proferida nos seguintes termos:

Não obstante a parte apelante tenha requerido os benefícios da gratuidade da justiça, determinei a sua intimação para comprovar os requisitos, haja vista a presença de indícios contrários ao pleito.

Devidamente intimada, a parte apelante apresentou manifestação que em nada atendeu ao despacho, haja vista que apresentou os mesmos documentos desatualizados que já constavam nos autos, como carteira de trabalho digital emitida em 2021, que não prova a atual condição financeira do apelante.

Além disso, fora ressaltado no referido despacho, inclusive com a finalidade de fundamentar a intimação do apelante, que a tese de renda zero se mostrava incompatível com os aspectos econômicos da lide, ponto no qual a parte apelante não se atentou ao juntar os documentos apresentados, especialmente porque, repita-se, desatualizados.

Por derradeiro, apesar da juntada de declaração de próprio punho acerca da isenção do imposto de renda, tal se mostra incompatível com a movimentação financeira apontado no extrato de conta corrente da parte apelante, em razão do recebimento de possíveis remessas do exterior.

Dito isto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO sua intimação para promover o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso de apelação.

Diligencie-se.

Conforme se observa, entendo que deva ser mantida a decisão que concluiu pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente porque, mesmo em sede de agravo interno, não trouxe elementos suficientes a afastar as evidências que apontam para a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Além disso, houve despacho anterior no qual se determinou ao agravante a juntada de documentos atualizados, com destaque para a incompatibilidade da tese de renda zero com os valores defendidos no mérito desta ação e daquelas outras em apenso, teoricamente destinados à reforma dos imóveis em questão, o que não ocorreu.

Neste sentido, as remessas de valores do exterior recebidas pelo agravante também depõem contra a tese de ausência de renda e, por conseguinte, evidenciam a ausência dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. 2. Os agravantes pretendem a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentaram documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade. 4. Recurso desprovido.
(Data: 11/May/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001062-05.2021.8.08.0014. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo, por ora, de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/11/2023:

Acompanho o E. Relator.